Tribunal: STF
Processo: Rcl 79737
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Legislação local. Previsão de aposentadoria como causa de vacância do cargo. Pedido de reintegração. Afastamento de dispositivo específico de lei local vigente no momento da aposentação. Inaplicabilidade. Tema nº 606 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Tema nº 1.150 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 



    1. Não há usurpação de competência do STF ou teratologia na concretização da tese do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), tendo a autoridade reclamada atuado dentro do exercício de sua competência no caso, que versou sobre servidor público aposentado sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e seu direito à reintegração no cargo, o qual demandaria o afastamento de dispositivo específico da lei local vigente no momento de sua aposentação, que previu a aposentadoria como causa de vacância de cargo público.



     2. Agravo regimental não provido.